Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON LAZARO DE SOUZA e DANIELA BRAGATO com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1005829-88.2021.8.11.0013, ajuizada em face de OLIVAR GOMES BUENO, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendem se imitir na posse do imóvel.
Para tanto, os agravantes acusam ser equivocado o entendimento do magistrado a quo, porquanto, todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.
Aduzem que a permanência do ocupante no imóvel lhe causa graves prejuízos, pois os impossibilitam de usufruir da posse do bem legalmente adquirido.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Embora demonstrado pelos agravantes que o imóvel em que pretendem ser imitidos na posse foi adquirido do Agravado em 15.04.2015, não há suficiente comprovação do perigo da demora, que demande ao menos em sede de juízo de cognição sumária, a concessão da liminar.
No caso, não é possível aferir se a necessidade de os agravantes serem imediatamente imitidos na posse decorre à exemplo, do fato de não possuírem outro imóvel para a sua moradia, ou de estarem em grave situação financeira e a ponto de sofrer graves transtornos.
Além disso, a tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade, isso porque, o Agravado se encontra desde o ano de 2015 no imóvel, hipótese que reafirma a falta de urgência da tutela requestada.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.